Tribunal: TJBA
Processo: 8002004-80.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002004-80.2022.8.05.0261 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): APELADO: RAFAELA SANDRA DOS SANTOS MOURA Advogado(s): ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato omissivo do Prefeito de Tucano, em razão da ausência de resposta a requerimento administrativo de readaptação funcional junto à Secretaria de Saúde, em virtude de limitações físicas decorrentes de patologia ortopédica. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a readaptação em 15 dias, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é meio processual adequado para assegurar a readaptação funcional de servidora municipal; (ii) estabelecer se a ausência de laudo de junta médica oficial afasta a configuração de direito líquido e certo, diante da robustez dos documentos médicos apresentados e da omissão administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O art. 5º, LXIX, da CF e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 autorizam o manejo do mandado de segurança sempre que comprovado direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade. 4. A impetrante instrui a inicial com relatórios médicos que demonstram gravidade do quadro clínico, incompatibilidade com as funções desempenhadas e necessidade de readaptação, além de comprovar a omissão da Administração quanto ao pedido administrativo. 5. A exigência de avaliação por junta médica oficial não afasta o direito líquido e certo quando a Administração permanece inerte, pois a inércia não pode inviabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado. 6. O art. 37, § 13, da CF garante a readaptação de servidor efetivo em funções compatíveis com suas limitações físicas ou mentais, preservada a remuneração, constituindo medida protetiva e de interesse público. 7. A intervenção judicial não viola a separação dos poderes, pois limita-se a compelir a Administração a cumprir obrigação constitucional, afastando arbitrariedade e assegurando a eficiência administrativa. 8. Jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece que a omissão administrativa em apreciar requerimentos de servidores, notadamente em situações de saúde ou de proteção de pessoas com deficiência, configura violação a direito líquido e certo, legitimando a atuação do Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O mandado de segurança é meio adequado para assegurar a readaptação funcional de servidor quando configurada omissão administrativa. 2. A ausência de laudo de junta médica oficial não afasta a liquidez e certeza do direito, quando a documentação médica apresentada demonstra a necessidade de readaptação e a Administração permanece inerte. 3. A readaptação funcional constitui direito constitucional do servidor e instrumento de proteção à saúde, não configurando ingerência indevida do Poder Judiciário quando há omissão administrativa. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002004-80.2022.8.05.0261, de Tucano, em que figuram, como apelante, o Município de Tucano e, como apelada, Rafaela Sandra dos Santos Moura. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça